Tribunal: STF
Processo: ARE 1478644
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Coronel Fabriciano, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL, NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. O abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos só FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado. II. Contribuição previdenciária da autora (14%) que deve incidir apenas sobre o vencimento (R$3.545,58), no caso concreto. III. Recurso provido em parte.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, e 40 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que é devida a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono do FUNDEB, conforme previsão na legislação municipal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.113/2020 e Decreto Municipal nº 7.802/2021) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ANUAL. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e interpretação de norma local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. É inviável o recurso extraordinário no qual a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 287 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1463220 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 19.04.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisitos para o pagamento do abono anual relativo ao FUNDEB. Afastamentos temporários considerados como de efetivo exercício no cargo. 4. Reexame da legislação infraconstitucional local pertinente e do acervo probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Incidência de contribuição previdenciária. Natureza da verba. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1461312 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1464193 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente